Tribunal: STF
Processo: RE 1466522
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Desapropriação. O artigo 33 da ADCTCF possibilitou ao Estado (sentido amplo) a liquidação dos precatórios pendentes, da O promulgação da última Carta Política, em oito anos, mediante parcelas anuais, iguais e sucessivas, não incidindo juros no período, mas tão somente correção monetária de valor, salvo nova caracterização da mora solvendi.Diferentemente, o artigo 78 da ADCT, acrescido pela EC 30/2.000, não consolidou a dívida, ao revés, determinou o seu pagamento pelo valor real, acrescido dos juros legais, de maneira que não há falar em ausência de juros compensatórios, pois estes integram a indenização e não são juros, sendo juros legais aqueles do art. 1.062 do CC ou do art. 161, §1º, do CTN, dependendo da natureza jurídica da dívida, consoante assinado no título judicial. Tendo a sentença, transitada em julgado, fixado juros moratórios e compensatórios, a incidência do regramento do artigo 78 do ADCT não a modifica, até porque a única virtude da inovação é o respeito mínimo do título judicial. O art. 78 do ADCT teve sua eficácia suspensa pelo STF, de tal sorte que não há falar em subsunção à norma vinculante da Súmula n. 17, por não se tratar de moratória constitucional.Execução de Sentença — Juros de mora — Inovação da Lei n. 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97 — Inaplicabilidade da lei nova — Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a coisa julgada — Regramento de direito intertemporal tempus regit actum, o que garante a ultratividade normativa e, como tal, o primado da segurança jurídica.Nega-se provimento ao recurso interposto. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente